Tribunal: TJDFT
Processo: 0716589-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0716589-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Amélia Pereira Alves Agravado: Distrito Federal Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amélia Pereira Alves contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705962-68.2022.8.07.0018, que indeferiu a tutela cautelar de urgência requerida. Sobreveio a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal requerida (Id. 35633562). O Distrito Federal ofereceu contrarrazões (Id. 36002603), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do agravo interno e pelo provimento do agravo de instrumento. A agravante interpôs agravo interno (Id. 36075279), ocasião em que requereu, em síntese, a reconsideração da decisão monocrática. Após o oferecimento de contrarrazões e da interposição do recurso de agravo interno, a agravante trouxe aos autos documentos novos, consistentes em novo relatório médico e receituário (Id. 36096434 e Id. 36096435). Assim, manifeste-se a agravada, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da prova documental e do agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Após encaminhem-se os autos novamente à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator